Tribunal: TJES
Processo: 5012034-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012034-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTO GONCALVES

RELATOR(A): DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PENA RELATIVA A DELITO IMPEDITIVO. IRRELEVÂNCIA PARA ANÁLISE DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 7º DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu indulto natalino à apenada, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, relativamente a cinco condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, entendendo preenchidos os requisitos do art. 9º, XV, do ato normativo. O recurso ministerial sustenta a obrigatoriedade da soma das penas (art. 7º do Decreto), inclusive das já extintas, o que obstaria a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da pena relativa a crime impeditivo afasta a necessidade de sua consideração para análise do indulto natalino, à luz do art. 7º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 determina a soma das penas para fins de indulto, mas sua finalidade é evitar a concessão prematura do benefício quando ainda remanesce pena por crime impeditivo, não alcançando penas já integralmente cumpridas.

4. A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, corroborada pelo parágrafo único do mesmo artigo, evidencia que a existência de condenação impeditiva apenas obsta o benefício enquanto subsiste a respectiva pena. Uma vez extinta, não persiste o impedimento.

5. A concessão do indulto não pode ser restringida pelo Judiciário com a criação de requisito negativo não previsto pelo decreto, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII).

6. A decisão do STF na SL nº 1.698/RS não se aplica ao caso, pois nela se discutia a concessão de indulto enquanto ainda havia cumprimento de pena por crime impeditivo, situação diversa daquela em que a reprimenda já se encontrava extinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena já extinta por integral cumprimento não pode ser considerada como obstáculo à concessão de indulto em relação a outras condenações.

2. O art. 7º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 deve ser interpretado de forma teleológica, limitando-se a impedir o benefício enquanto subsistir pena por crime impeditivo.

3. O Judiciário não pode criar restrições não previstas no decreto presidencial que concede indulto, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts. 7º e parágrafo único, 9º, XV, e 12, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL nº 1.698/RS, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, decisão monocrática, j. 22.12.2022; TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0005319-94.2025.8.26.0996, Rel. Des. Ana Zomer, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5012034-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
: CAROL GONÇALVES (registrad
a
civilmente como ROBERTO GONÇALVES)

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra r. decisão proferida ao mov. 360.1 (ID 15142900) nos autos do processo de execução nº
0002310-81.2017.8.08.0002
, que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 12.338/2024, referente às ações penais nº s 0002307-29.2017.8.08.0002, 0002186-98.2017.8.08.0002, 0001387-84.2019.8.08.0002 e 0001205-64.2020.8.08.0002.

O Ministério Público (mov. 402.1, ID 15142900) em suas razões sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, uma vez que a magistrada ignorou o art. 7º do Decreto Presidencial que prevê a soma das penas correspondentes a infrações diversas, e procedeu a uma análise individualizada dos crimes.

Contrarrazões (mov. 420.1, ID 15142900) pelo
não provimento
do recurso.

A magistrada
manteve
a decisão agravada (mov. 422.1, ID 15142900) pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial ao ID 15931979 pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Primeiramente, é imperioso delinear o panorama executório da agravada ao tempo da edição do decreto. Conforme se extrai dos autos, a apenada possuía um histórico de seis condenações, quais sejam:

0017346-83.2010.8.08.0011 – 4a0m0d – Art. 157,
caput
, Código Penal (posteriormente extinta por integral cumprimento – mov. 387.1);

0001807-02.2013.8.08.0002 – 2a6m0d – Art. 155,
caput
, Código Penal;

0002307-29.2017.8.08.0002 – 3a4m0d – Art. 155, § 1º, Código Penal;

0002186-98.2017.8.08.0002 – 2a0m0d – Art. 155, § 1º, Código Penal;

0001387-84.2019.8.08.0002 – 4a0m0d – Art. 155, § 1º, Código Penal;

0001205-64.2020.8.08.0002 – 3a6m0d – Art. 155,
caput
, Código Penal.

Diante da publicação do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, a defesa pleiteou a concessão de benefícios, o que culminou na decisão guerreada. O Juízo

de origem, acolhendo a manifestação defensiva, concedeu o indulto sobre cinco das condenações da apenada.

Na hipótese, entendeu a nobre magistrada que, por se tratarem de crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, estariam preenchidos os requisitos do art. 9º, inc. XV, do referido Decreto, que assim prevê:

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XV – a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução, sustentando, em suas razões recursais, a manifesta violação ao art. 7º do Decreto nº 12.338/2024. Argumenta o
p
arquet
que o referido dispositivo legal impõe, de forma cogente, a soma de todas as penas para a análise de qualquer benefício, sendo vedada a fragmentação da execução penal.

Não obstante a proficiência dos argumentos ministeriais, tenho que o recurso não merece prosperar. A matéria, embora suscite relevante debate hermenêutico, encontra solução na própria sistemática do decreto e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que orientam a correta exegese do ato presidencial.

Assevero que a pena referente ao processo nº 0017346-83.2010.8.08.0011 (art. 157,
caput
, Código Penal) foi declarada extinta por cumprimento integral em 15.05.2025, com data de referência de 25.12.2024, conforme Relatório da Situação Processual Executória extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU).

A tese do agravante, de que o comando do artigo 7º do decreto (“
Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas
”) imporia a consideração da totalidade das penas, inclusive aquela já extinta, para fins de análise do cabimento do benefício, representa, a meu ver, uma interpretação que não se coaduna com a finalidade da norma e com a própria lógica da execução penal.

A regra da unificação das penas tem por escopo orientar o regime de cumprimento e a análise de benefícios futuros, considerando a situação global do apenado. Contudo, uma vez que a pena relativa ao crime impeditivo já se encontrava extinta pelo seu integral cumprimento, ela deixa de produzir efeitos na execução, não podendo servir de obstáculo perpétuo à concessão de benefícios relativos às penas remanescentes.

Ademais, a decisão do Juízo de primeiro grau, longe de fracionar indevidamente a execução, aplicou de maneira escorreita o que dispõe o próprio decreto em seu conjunto normativo. O parágrafo único do mesmo art. 7º, invocado pelo Ministério Público, corrobora essa linha de raciocínio ao prever que, na hipótese de concurso com crime impeditivo, o indulto para o crime não impeditivo somente será declarado após o cumprimento de dois terços da pena do delito obstativo.

Isto é, se a norma permite a concessão do benefício após o cumprimento de uma fração da pena impeditiva, com muito mais razão há de se permitir quando a referida pena já foi integralmente satisfeita e extinta.

A interpretação teleológica do dispositivo conduz à conclusão de que o decreto presidencial visou impedir que o apenado, ainda em débito com a justiça por um crime grave, fosse prematuramente beneficiado pelo perdão de suas penas mais brandas. Todavia, extinta a punibilidade do crime impeditivo, cessa o óbice.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL. AGRAVO. INDULTO NATALINO. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. O agravante cumpre pena de 22 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão em regime fechado, por latrocínio e furto qualificado. Requereu indulto da pena por furto, com base no Decreto n. 12.338/2024, mas teve o pedido indeferido por não ter cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo até 25 de dezembro de 2024. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o sentenciado preenche os requisitos para concessão do indulto natalino, considerando o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo e a situação de hipossuficiência. III. Razões de Decidir 3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, e o juiz apenas verifica o cumprimento das condições estabelecidas no Decreto Presidencial.
4. O agravante cumpriu mais de 16 anos da pena de latrocínio até 25 de dezembro de 2024, atendendo ao requisito objetivo para o indulto do delito comum.
A hipossuficiência do agravante justifica o afastamento da necessidade de reparar o dano, conforme o Decreto. IV . Dispositivo e Tese 5. Agravo provido para conceder o indulto natalino a Claiton Cândido de Souza em relação à pena de furto qualificado. Tese de julgamento:
1. O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até a data limite permite a concessão do indulto para o crime não impeditivo
.
2. A hipossuficiência do condenado pode justificar a não reparação total do dano. Legislação Citada: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, arts . 7º, parágrafo único, 9º, XV, 12, § 2º, I e III; Código Penal, art. 155, § 4º, I. Jurisprudência Citada: STF, HC 116101/SP, 2ª Turma, Rel. Min . Gilmar Mendes, julgado em 17/12/2013.

(TJ-SP – Agravo de Execução Penal: 00053199420258260996 Presidente Prudente, Relator.: Ana Zomer, Data de Julgamento: 24/04/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/04/2025) - destaquei

O indulto, como é cediço, configura-se como ato de clemência do Poder Público, materializado por meio de decreto do Presidente da República, a quem a Constituição Federal outorgou competência privativa para, discricionariamente e atendendo a critérios de conveniência e oportunidade, extinguir a punibilidade de determinados sentenciados (art. 84, XII, CF).

Ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, compete verificar se o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos traçados no respectivo decreto, não lhe sendo permitido, contudo, restringir o alcance do benefício ou criar condições não previstas pelo Chefe do Poder Executivo, sob pena de incorrer em violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.

Acolher a tese recursal equivaleria, na prática, a criar um requisito negativo não contemplado no decreto: a inexistência de condenação anterior por crime impeditivo, mesmo que já cumprida.

Ademais, a decisão do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, citada pelo agravante, embora relevante, não se amolda ao caso concreto. Naquela oportunidade, a Suprema Corte suspendeu decisões que concediam o indulto a crimes não impeditivos quando o apenado ainda se encontrava cumprindo pena unificada por crimes impeditivos.

A
ratio decidendi
foi a de que, remanescendo pena por crime obstativo, esta contamina toda a execução. No presente caso, repisa-se, a situação é diametralmente oposta: a pena pelo único crime impeditivo já não mais existia juridicamente ao tempo da análise do benefício.

Destarte, a decisão vergastada não dissentiu da ordem jurídica, mas, ao revés, conferiu a mais adequada interpretação ao Decreto nº 12.338/2024, observando seus limites e sua finalidade, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que, de forma precisa, pontuou que a tese ministerial “
equivale, em última análise, à criação judicial de restrição não prevista pelo decreto presidencial, contrariando a orientação vinculante fixada pela Suprema Corte
”.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto ao IMPROVIMENTO DO RECURSO.